Tribunal: TJES
Processo: 0018199-05.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018199-05.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO BEZERRA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018199-05.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Roberto Bezerra Santos contra sentença que o condenou pelo crime do artigo 303, parágrafo único, c/c artigo 302, § 1º, III, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação da fração mínima da causa de aumento e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três quatro em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena; (iii) bem como da fração da causa de aumento; e, (iv) examinar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação se fundamenta em provas robustas da autoria e materialidade, incluindo boletins de ocorrência, fotografias, relatório final do inquérito policial e depoimentos testemunhais, os quais indicam que o réu dirigia em alta velocidade, colidiu com a motocicleta da vítima e se evadiu do local sem prestar socorro.

A confissão do réu na esfera policial, aliada aos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o acidente e constataram a evasão do local, reforça a comprovação da materialidade e da autoria.

A dosimetria da pena observa os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, estando devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, incluindo o histórico do réu, que registra expressivo número de infrações de trânsito.

O aumento da pena em 1/2 (metade), em razão da omissão de socorro (artigo 302, § 1º, III, do CTB), encontra-se devidamente justificado, dada a fuga do réu do local do acidente e o extenso histórico de infrações.

A condenação ao pagamento das custas processuais segue o disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, sendo inviável sua isenção no momento, sem prejuízo de eventual pleito de suspensão na fase de execução, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, prescinde de prova da intenção do agente, bastando a demonstração da imprudência e da evasão do local do acidente.

A dosimetria da pena deve observar os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo válida a majoração da pena-base e a aplicação de fração superior ao mínimo legal, quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

O pagamento das custas processuais é regra nos processos penais, salvo comprovação superveniente de impossibilidade financeira na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AP 0005151-82.2018.8.08.0012, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 01.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 906.315/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.175.205/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018199-05.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO BEZERRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO BEZERRA SANTOS
,
em face da r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 303, parágrafo único, na forma do art. 302, §1º, III, da Lei nº 9.503/97, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, para cumprimento no regime aberto, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

A defesa, em seu recurso, pugna pela absolvição, sob alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução da fração da causa de aumento. Ao final, busca a isenção do pagamento das custas processuais.

Contrarrazões ministeriais pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta

Procuradoria de Justiça emitiu parecer, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de junho de 2011, o denunciado, acima qualificado, conduzia o veículo GM Prisma, placas MRM-8473, de forma imprudente, em alta velocidade e colidiu contra a motocicleta Honda CG Fan 125, placa NTR-7955, que era conduzida por Maurício Gomes de Jesus, o qual sofreu lesões corporais.

Consta ainda que o denunciado empreendeu fuga em alta velocidade e não prestou socorro à vítima.

Pois bem.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, fotografia, Boletim Unificado, Relatório Final de Inquérito Policial, e por meio da prova testemunhal.

Na esfera policial, o réu confessou, ao ser interrogado, que era o condutor do veículo que colidiu contra a motocicleta, e se evadiu sem prestar socorro.

Em juízo, o Policial Militar Luis Claudio Morandi Iacono confirmou ter ouvido o barulho da colisão e, ao se dirigir para a frente do posto, viu Maurício caído e ferido, enquanto o veículo do réu deixava o local em alta velocidade, sem prestar socorro à vítima.

Consignou ainda que Maurício precisou ficar afastado do serviço por um período, para se recuperar das lesões sofridas.

No mesmo sentido, tem-se as declarações do Policial Militar Cláudio Von Rondow Moura, destacando que a causa do acidente foi a alta velocidade e a falta de atenção do condutor, uma vez que a vítima havia acabado de deixar o posto policial e seguia seu trajeto quando o carro avançou em sua direção em alta velocidade, colidindo com a motocicleta e evadindo-se do local, sem diminuir a velocidade.

Com efeito, os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório, até mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
ACÓRDÃO EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – LESAO CORPORAL GRAVE NA DIRECÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – JURIDICIDADE DA EMENDATIO LIBELI – DOSIMETRIA DA PENA EFETIVADA COM PERTINÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. o apelante fora denunciado pela prática dos delitos previstos nos no artigo 303, “caput”, e art. 306,do CTB, tendo o juízo efetivado a emendatio libeli quando da prolação da sentença, pelo fato de que o denunciado se defendeu quanto aos fatos narrados na exordial acusatória, e pelo fato de que houve a comprovação da natureza grave da lesão causada, a evidenciar a prática do delito previsto no art. 303, parágrafo 2º do CTB. 2. A materialidade do delito fora efetivamente comprovada conforme Boletins Unificados de fls. 10/12 e 20/22), Teste de etilômetro de fl. 29 e Laudo de Lesões Corporais de fl. 89 e demais documentos acostados aos autos.
A autoria do delito também fora comprovada diante da confissão do apelante, e dos depoimentos colhidos na esfera judicial, seja àquele prestado pela vítima, seja pelos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência
, que destacam, em linhas gerais, que o apelante estava sob efeito de álcool quando causou o acidente que atingiu a vítima. 3.(...). 4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES; AP 0005151-82.2018.8.08.0012; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER;
Data: 01/10/2022
)”. Grifo nosso.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda da recorrente Helena, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

Ressalte-se que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.

Com efeito, a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor ao menos duas circunstâncias judiciais desfavoráveis,
devidamente fundamentada
s
com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Adiante, busca a defesa a aplicação da causa legal de aumento de pena, prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, em seu patamar mínimo.

Constata-se que a Magistrada sentenciante aumentou a pena pela metade (1/2) ao observar a causa de aumento de pena pela omissão de socorro, demonstrada pelo fato de o apelante ter se evadido do local do acidente, ressaltando que “
o acusado apresenta expressivo histórico de infrações ao trânsito fls. 30/39, ao total, 1255 infrações de trânsito, com inúmeras infrações gravíssimas
”.

Como se vê, o “quantum” aplicado encontra-se idoneamente fundamentado, não havendo que se falar na aplicação da fração mínima.

Por fim, em relação ao pleito para o afastamento das custas processuais, o mesmo não deve ser acolhido, eis que estas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o recorrente poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

Assim, não é o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença (STJ. AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.